Tribunal: TRF3
Processo: 5008466-56.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
220/575)

5008466-56.2021.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008466-56.2021.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROVERSON DE CAMARGO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA BERNADETE FLAMINIO - SP137639-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em ação na qual se buscava a substituição da Taxa Referencial (TR) por outro índice de correção monetária que reflita a inflação (INPC, IPCA ou similar) para atualização dos depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A parte apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante.

III. Razões de decidir

A condenação em custas e honorários advocatícios deve ser mantida, pois a relação jurídico-processual foi regularmente constituída, com citação da parte ré e apresentação de contestação, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

Presentes os requisitos legais, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, contudo, a condenação em honorários e custas, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito, após a formação da relação processual, não afasta a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008466-56.2021.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROVERSON DE CAMARGO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA BERNADETE FLAMINIO - SP137639-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposta por ROVERSON DE CAMARGO SANTOS em face da r. sentença proferida pela Oitava Vara Federal de Campinas/SP, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em virtude da ausência superveniente do interesse de agir, em ação que visa ao provimento judicial que determine a alteração do índice previsto em lei para a correção monetária dos valores depositados na sua conta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da TR (taxa referencial), para o INPC, IPCA ou outro índice que reflita a inflação. Ainda, a parte autora foi condenada ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante requer, em síntese, a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação nos ônus de sucumbência, quais sejam, custas e honorários advocatícios. Alternativamente, pede o deferimento ao autor apelante as benesses da justiça gratuita, isentando-a de tal ônus.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta e. Corte.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre o pedido de afastamento da condenação dos ônus de sucumbência (custas e honorários advocatícios). Alternativamente, pede a concessão da justiça gratuita.

Quanto ao afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, o pedido não merece acolhida. A relação jurídico-processual foi regularmente constituída, com a devida citação da parte ré e posterior apresentação de contestação.

Desse modo, ocorrida a citação, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da CEF, independentemente da apresentação ou não de contestação, de acordo com o que preceitua o princípio da causalidade.

Diante desse contexto, aplicando-se o princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da r. sentença no que se refere à condenação nos ônus de sucumbência, tal como estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Da justiça gratuita

O amplo acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição como princípios constitucionais, consagrados na Constituição Federal de 1988 como garantias fundamentais, preceituados em seu art. 5o, XXXV:

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O mesmo dispositivo constitucional, em seu inciso LXXIV, dispõe sobre a prestação aos hipossuficientes de assistência judiciária gratuita:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Impende destacar os artigos 98, § 3o e 99, § 2o, § 3o e § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. ”

Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Registro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Representativo da Controvérsia no 1.178, fixou a seguinte tese:

“1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.”

Destarte, da interpretação dos dispositivos, depreende-se que o direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, é dirigido aos que comprovem insuficiência de recursos e que, para a pessoa física, o requerimento formulado junto à exordial é suficiente para a concessão do benefício.

Ademais, caso o beneficiário venha a sucumbir na demanda e, havendo mudança na sua situação socioeconômica, o CPC/15 garante ao credor que, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, exija e execute o valor devido, conforme preceitua o art. 98, § 3o, não havendo que se falar em prejuízo à parte contrária.

Não obstante, pode o magistrado desconstituir a afirmação de hipossuficiência financeira, a fim de indeferi-la, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o benefício, visto a presunção relativa da declaração de pobreza.

Assim, nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem o contrário.

Compulsando os autos, não verifico qualquer indício capaz de afastar essa presunção, razão pela qual entendo ser o caso de deferir o benefício de justiça gratuita.

O conjunto probatório analisado corrobora com a declaração de hipossuficiência apresentada.

Outrossim, a fim de possibilitar o acesso à Justiça à apelante e para que a sua renda seja suficiente à sua subsistência, entendo presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Desta forma, de rigor, a reforma da r. sentença apenas para conceder o benefício da justiça gratuita neste grau de jurisdição, mantendo-se todos os demais termos, inclusive a condenação dos ônus de sucumbência fixada pelo juízo de origem. Entretanto, fica a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Ante exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em ação na qual se buscava a substituição da Taxa Referencial (TR) por outro índice de correção monetária que reflita a inflação (INPC, IPCA ou similar) para atualização dos depósitos em conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A parte apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante.

III. Razões de decidir

A condenação em custas e honorários advocatícios deve ser mantida, pois a relação jurídico-processual foi regularmente constituída, com citação da parte ré e apresentação de contestação, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

Presentes os requisitos legais, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, contudo, a condenação em honorários e custas, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito, após a formação da relação processual, não afasta a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão